Tribunal: TJMT
Processo: 1010973-25.2025.8.11.0006
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010973-25.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Etapa Alimentar]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTELA DA SILVA LOPES - CPF: 015.888.961-45 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO. AFASTAMENTOS JUSTIFICADOS. AUSÊNCIA DE EXCEÇÃO NORMATIVA. PAGAMENTO NO TETO LEGAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de diferenças da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, formulado por servidora pública estadual ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional.

A recorrente sustenta que os afastamentos por licença para tratamento de saúde e luto não poderiam reduzir a pontuação para o recebimento da vantagem. Requer a inversão do ônus da prova e o pagamento das diferenças que entende devidas.

A sentença concluiu pela improcedência do pedido. Reconheceu que a gratificação possui disciplina legal e regulamentar própria e que não houve prova de pagamento a menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se cabe a inversão do ônus da prova em favor da servidora; (
ii
) saber se os afastamentos por licença para tratamento de saúde e
luto afastam o cômputo de absenteísmo para fins de percepção da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado; e (
iii
) saber se existe diferença financeira devida, considerado o teto legal aplicável ao cargo da recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não cabe a inversão do ônus da prova no caso concreto. Incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos do direito alegado. A documentação necessária à demonstração do alcance das metas e da pontuação era acessível à própria servidora.

A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado possui natureza de vantagem vinculada ao desempenho e à assiduidade. A disciplina normativa do benefício estabelece, de forma taxativa, as hipóteses de afastamento que não integram o absenteísmo para fins de cálculo da verba.

Os afastamentos por licença para tratamento de saúde e luto, embora legalmente justificados, não se incluem nas exceções previstas no regulamento da gratificação. A proteção constitucional à saúde e à maternidade resguarda a remuneração básica da servidora, mas não assegura o pagamento integral de vantagem de natureza
meritocrática
vinculada à presença e ao resultado.

A prova dos autos demonstra que a recorrente ocupava cargo de Apoio Administrativo Educacional. Para essa categoria, a gratificação está limitada ao valor máximo correspondente a um salário da classe e nível iniciais do cargo de professor.

O ente público comprovou o pagamento do teto legal da gratificação devido à categoria funcional da servidora. Inexiste, assim, diferença financeira a ser satisfeita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A presente fase processual tem início a partir da interposição do Recurso Inominado (ID 356342428), protocolado em 17/12/2025 pela parte requerente, contra a sentença (ID 356342427) que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Em suas razões recursais, a recorrente pleiteia a reforma integral da sentença. Para tanto, argumenta que o juízo de origem incorreu em erro ao não inverter o ônus da prova, sustentando que os documentos essenciais à comprovação do seu direito estariam sob a posse exclusiva do Estado de Mato Grosso. No mérito, defende que comprovou, por meio de atestados médicos e certidões, que seus afastamentos do trabalho ocorreram por motivos legalmente justificados (licença para tratamento de saúde, luto e maternidade). Alega que, por possuírem amparo constitucional, tais ausências não poderiam ser computadas como absenteísmo para fins de redução da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), regulamentada pelo Decreto Estadual
n.º
984/2024. A recorrente anexou ao recurso diversos certificados de cursos de formação (
IDs
356342429 a 356342442) para demonstrar o cumprimento dos critérios individuais e reiterou o pedido de condenação do ente estadual ao pagamento das diferenças da gratificação, no importe de R$ 6.689,13 (seis mil seiscentos e oitenta e nove reais e treze centavos). Formulou também pedido de manutenção da gratuidade da justiça.

Em 06/02/2026, foi expedida certidão de
impulsionamento
(ID 356342443) intimando a recorrente para comprovar a sua condição de hipossuficiência financeira. A recorrente manifestou-se em 26/02/2026 (ID 356342444), juntando aos autos os seus demonstrativos de pagamento recentes (holerites nos
IDs
356342445 a 356342447).

Por meio da decisão proferida em 18/03/2026 (ID 356342448), foram concedidos os benefícios da justiça gratuita à recorrente, sendo o Recurso Inominado recebido em seu regular efeito devolutivo, com determinação de intimação da parte contrária.

O Estado de Mato Grosso, devidamente intimado, apresentou as suas Contrarrazões em 24/03/2026 (ID 356342449). O ente público requer a manutenção integral da sentença. Argumenta que a recorrente não demonstrou o fato constitutivo de seu direito e que a inversão do ônus da prova é inaplicável, pois os certificados de cursos são documentos acessíveis à própria servidora. Defende a estrita legalidade do Decreto Estadual
n.º

984/2024, ressaltando que o seu artigo 12 e o respectivo parágrafo único trazem um rol taxativo de afastamentos que não prejudicam a gratificação (férias, licença-prêmio e convocações obrigatórias), não estando incluídos nesse rol os afastamentos médicos ou por luto. Sustenta, por fim, que a gratificação possui natureza de prêmio por produtividade e assiduidade física, não havendo qualquer ofensa aos princípios constitucionais da isonomia ou da legalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Exerço, de plano, o controle de admissibilidade recursal. Constato que o recurso inominado interposto (ID 356342428) preenche todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos exigidos pela legislação de regência (Lei
n.º
9.099/1995 c/c Lei n.º 12.153/2009). A peça recursal é tempestiva, as partes são legítimas, há nítido interesse na reforma da decisão e o preparo foi devidamente dispensado ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita, já deferidos nos autos pela decisão de ID 356342448. Conheço, portanto, do recurso inominado.

Da distribuição do ônus probatório e da pretensão de inversão

A primeira tese levantada pela recorrente diz respeito a uma suposta violação à dinâmica da distribuição probatória. A servidora argumenta que a sentença de origem a penalizou indevidamente por não apresentar documentos que, segundo a sua narrativa, estariam em posse exclusiva da Administração Pública estadual. Requer, com base nesse fundamento, a aplicação da inversão do ônus da prova.

Analisando detidamente os autos, compreendo que a argumentação da recorrente não se sustenta perante as regras processuais vigentes. O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil impõe à parte autora o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito. A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) exige
o cumprimento de metas não apenas de assiduidade, mas também de formação continuada (participação em cursos) e desempenho escolar.

A própria recorrente, ao interpor o seu recurso inominado, cuidou de anexar diversos certificados de conclusão de cursos na plataforma AVADEP (
IDs
356342429 a 356342442). Essa atitude processual contradiz frontalmente a sua tese de que tais provas seriam inacessíveis ou de posse exclusiva do Estado. Fica evidente que a servidora possuía plenas condições de acessar as plataformas educacionais e extrair os comprovantes do seu próprio desempenho e formação. A inversão do ônus da prova no âmbito do procedimento dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não opera de forma automática, exigindo a constatação concreta de uma dificuldade instrutória insuperável por parte do cidadão, o que efetivamente não ocorreu na situação em apreço.

Ademais, como será aprofundado nos tópicos seguintes, a Administração Pública trouxe aos autos documentos funcionais claros e precisos (Informação
n.º
02103/2025/SUMF/SEDUC - ID 356342422) que elucidam a situação funcional da servidora e os valores efetivamente pagos, o que permitiu o pleno exercício do contraditório e o julgamento seguro da lide. Portanto, afasto a alegação de nulidade ou injustiça na distribuição do ônus probatório.

Da natureza jurídica da Gratificação e o princípio da estrita legalidade

Para a correta resolução do mérito, faz-se imperiosa a compreensão da natureza jurídica da vantagem financeira pleiteada. A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) foi instituída, no âmbito do Estado de Mato Grosso, pela Lei Complementar Estadual
n.º
756/2023, que autorizou o Poder Executivo a implementar uma premiação vinculada a resultados práticos no ambiente educacional. O Decreto Estadual
n.º
984/2024 regulamentou essa matéria, estabelecendo critérios rigorosos, tanto de ordem individual quanto coletiva.

É fundamental fixar a premissa de que a referida gratificação não constitui parcela de remuneração ordinária, inerente ao simples exercício do cargo público. Ao contrário, trata-se de uma vantagem pecuniária vinculada a critérios específicos de desempenho, produtividade e efetiva assiduidade. O legislador estadual criou este incentivo com o
propósito claro de melhorar a qualidade do ensino, exigir o aperfeiçoamento contínuo dos profissionais e, principalmente, reduzir os índices de absenteísmo nas escolas públicas estaduais.

Sob essa ótica, a atuação do Poder Público está rigorosamente atrelada ao princípio da estrita legalidade, consagrado no artigo 37, caput, da Constituição Federal. O administrador público só pode conceder o pagamento da gratificação aos servidores que preencherem, de forma cumulativa e irretocável, todos os requisitos delineados no decreto regulamentador. Qualquer interpretação que amplie as hipóteses de concessão ao arrepio do texto normativo configuraria afronta direta ao princípio da legalidade administrativa e aos limites orçamentários fixados.

Do cômputo dos afastamentos justificados como absenteísmo para fins de premiação

O cerne da insurgência recursal reside na interpretação dos afastamentos da servidora. A recorrente defende, com veemência, que as suas faltas foram plenamente justificadas por meio de atestados médicos, licenças para tratamento de saúde e luto (ID 356342413 e ID 356342433). Alega que punir o servidor por se afastar por motivo de doença ou perda familiar viola garantias constitucionais de proteção à saúde e à dignidade.

É necessário realizar uma distinção técnica precisa. É inquestionável que a Constituição Federal e o Estatuto dos Servidores Públicos resguardam o direito à saúde e à licença médica remunerada. Durante os períodos de afastamento justificado, a servidora teve preservada a sua remuneração básica (subsídio), não sofrendo descontos em seu salário ordinário. A garantia constitucional cumpre, assim, o seu papel de proteger a subsistência do trabalhador adoentado.

Contudo, o objeto desta demanda não é o salário ordinário, mas sim uma gratificação por produtividade escolar. O prêmio por eficiência foi desenhado precisamente para incentivar a permanência física do servidor na escola e o cumprimento das atividades diárias perante os alunos. Quando um servidor se ausenta, mesmo que por um motivo absolutamente justo e legal (como uma doença), a finalidade da política
pública de educação sofre um impacto, exigindo substituições ou adaptações na unidade escolar.

O Decreto Estadual
n.º
984/2024, em seu artigo 12, estabelece de forma categórica que servidores com afastamento superior a 40 dias (consecutivos ou alternados) não farão jus ao recebimento da gratificação. Para resguardar situações pontuais, o parágrafo único do mesmo artigo instituiu um rol taxativo de ausências que não são computadas como absenteísmo: férias, licenças-prêmio e convocações obrigatórias por lei.

A exclusão das licenças para tratamento de saúde desse rol de exceções não foi um esquecimento do legislador estadual, mas sim uma opção administrativa deliberada. Ao instituir uma vantagem de caráter
meritocrático
, o Estado optou por premiar apenas a efetiva presença e o trabalho realizado. Conceder a pontuação máxima de assiduidade a quem esteve fisicamente afastado subverteria a lógica do prêmio, nivelando de forma desigual servidores que compareceram todos os dias e servidores que se ausentaram por longos períodos.

Esse entendimento já se encontra solidificado na jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, conforme se verifica no precedente idêntico acostado pelo ente público em sua contestação (ID 356342419), referente ao processo NU 1037732-41.2025.8.11.0001 (Terceira Turma Recursal, Relator Valdeci Moraes Siqueira). A tese jurídica firmada é cristalina: os afastamentos por motivo de doença ou luto, ainda que legalmente justificados para não gerar corte de ponto no salário, integram, sim, o cômputo do absenteísmo para fins de aplicação do artigo 12 do Decreto
n.º
984/2024. Não havendo previsão regulamentar para excluir tais ausências da contagem, não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para
criar novas
regras de concessão de vantagem financeira.

Da constatação fática intransponível: o limite legal da gratificação pago de forma integral

Ainda que a tese jurídica sobre os afastamentos fosse superada, a análise minuciosa das provas documentais revela um fato impeditivo absoluto ao acolhimento do pedido
inicial, demonstrando um equívoco substancial na formulação dos cálculos pela recorrente.

Na petição inicial, a servidora cobrou a diferença de R$ 4.781,09 (sendo o valor da causa apontado como R$ 6.689,13), argumentando que deveria receber uma gratificação equivalente à dos cargos de professor, utilizando, inclusive, parâmetros do simulador aplicáveis à docência (chegando a pleitear mais de nove mil reais de teto).

Entretanto, o conjunto probatório desmente essa premissa. O holerite juntado aos autos (ID 356342445) e a Informação
n.º
02103/2025/SUMF/SEDUC (ID 356342422) comprovam de forma inequívoca que a recorrente é titular do cargo de Apoio Administrativo Educacional (Ref. B-003), e não do cargo de professor.

A legislação de regência estabelece tetos distintos para cada categoria profissional. Conforme expressamente informado no documento oficial da Secretaria de Estado de Educação (ID 356342422, página 44 dos autos originários), a Gratificação Anual por Eficiência e Resultado para a função de Apoio Administrativo Educacional encontra-se legalmente limitada ao valor máximo de 1 (um) salário da classe e nível iniciais do cargo de professor. Para o exercício financeiro em questão, esse valor limite correspondia exatamente a R$ 5.253,95 (cinco mil duzentos e cinquenta e três reais e noventa e cinco centavos).

O contracheque específico da premiação (ID 356342422, página 42), referente à "Folha Nominal GR SEDUC -
Dezembro
/2024", atesta que o Estado de Mato Grosso pagou integralmente o valor de R$ 5.253,95 à servidora.

Portanto, a documentação revela que, independentemente da discussão sobre os atestados médicos e o percentual de absenteísmo, a Administração Pública concedeu à servidora o teto máximo absoluto da gratificação permitido pela lei para a sua categoria funcional. A exigência de valores superiores baseia-se em uma aplicação equivocada das tabelas remuneratórias próprias dos cargos de magistério, aos quais a recorrente não pertence.

Sopesando tais premissas fáticas e jurídicas, concluo que a pretensão deduzida na inicial e reiterada no presente recurso é totalmente desprovida de lastro probatório e
normativo. A atuação do Estado de Mato Grosso pautou-se com estrita observância à legalidade, à impessoalidade e aos limites orçamentários, não remanescendo qualquer quantia a ser complementada pelo erário em favor da recorrente. A manutenção da sentença de improcedência é
a
medida que se impõe de forma absoluta.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026